Tribunal: TJDFT
Processo: 0728068-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0728068-83.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JENASSON GOMES BARBOSA AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O A Defensoria Pública do Distrito Federal impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de JENASSON GOMES BARBOSA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, em decorrência da coação ilegal que teria consistido no indevido decreto da prisão preventiva do paciente. No caso, a prisão em flagrante ocorreu em 11/10/2019, eis que, conforme APF, o paciente teria praticado os delitos descritos nos arts. 140, caput e 147, caput, c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/06 (injúria e ameaça no âmbito de relação íntima de afeto). A Juíza do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, ao receber o auto de prisão em flagrante, converteu a prisão em preventiva, fundamentando sua decisão na necessidade de garantia da ordem pública, a fim de evitar a prática de novas infrações penais. Daí o presente Habeas Corpus, onde a impetrante sustenta que não estariam satisfeitos os requisitos para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, uma vez que o paciente não proferiu ameaça em desfavor da vítima (DAVINA GOMES BARBOSA – sua mãe), levando em consideração que o paciente em nenhum momento prometeu causar-lhe mal injusto e grave. Afirma que na data do fato, o paciente apenas gritou: “(...) ‘abre aqui sua desgraçada. Eu quero comer e banhar’ (...). O autor, então, ficou passando uma faca no portão e dizendo ‘vou arrombar o cadeado’”. Assim, aduz que dentre os supostos dizeres do paciente, nenhum remete a uma possível ameaça em desfavor da genitora. Sustenta que o paciente é dependente químico há mais de 30 anos, razão pela qual a segregação cautelar não é a medida adequada a ser adotada, uma vez que o caso é de saúde pública, exigindo uma atuação estatal com vistas ao tratamento do paciente e não o seu encarceramento. Discorre, ainda, sobre a ausência de gravidade concreta da conduta supostamente praticada pelo paciente. Afirma que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação, pois se omitiu em justificar o motivo pelo qual considerou o excesso cometido pelo paciente no que tange ao tipo penal. Aduz que nos casos de violência doméstica a prisão com o fito de garantir o cumprimento de medidas protetivas é uma medida cautelar servil a outra cautelar anteriormente desrespeitada, “devendo ser observada a gradação de severidade, impondo-se as cautelares específicas num primeiro momento, para só então se chegar a medida extrema (art. 313, III, do CPP)”, o que não teria acontecido na presente hipótese. Discorre sobre a imposição de prisão cautelar, afirmando que esta só é legítima quando visa a assegurar o regular andamento do processo e que, no caso, a decretação da prisão visa infligir punição prévia ao suposto culpado. Conclui que a prisão preventiva é “manifestamente inadequada, desarrazoada e desproporcional, porque mais intensa que a reprimenda, caso seja imposta, cuja eventual sanção corporal será substituída pelas alternativas obstativas da prisão”. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, com expedição de alvará de soltura, uma vez que o paciente está custodiado, sob ordem da autoridade coatora. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar seu status libertatis, ante a inexistência de fundamentação substanciosa, que teria causado excesso de cautela, mais grave até do que a pena a ser imposta. É relatório. Decido. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é vista no ID no 13391930, pág. 1/2 e no ID no 13391931, e tem o seguinte teor: “Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, Inquérito Policial no 1233/2019 – 23a DPDF, Ocorrência Policial no 13294/2019 da 15a DPDF, processo no 2019.03.1.009835-9 do 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA, lavrado em desfavor de JENASSON GOMES BARBOSA, preso(a) pela prática, em tese, do delito tipificado no(s) artigo 140, caput, artigo 147, caput, ambos do Código Penal c/c artigo 5o, III da Lei 11.340/06. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do(s) indiciado(s). (...) Segundo os elementos constantes do APF, o réu é usuário de drogas há 30 anos e demonstra comportamento agressivo com familiares, inclusive sua mãe. A este APF, juntou-se a decisão de concessão de medidas protetivas em desfavor do autuado, requeridas por sua genitora, proferida em 19/09/2019. O autuado ainda não foi intimado da referida decisão, razão pela qual foi intimado nessa presente assentada. Na decisão de medidas protetivas noticiou-se que o autuado compareceu a casa da vítima no dia 13/09/2019 bastante exaltado ofendendo-a em sua honra subjetiva e perturbando sua tranquilidade. O questionário de avaliação de fatores de risco também aponta que o autuado já ameaçou familiares e descumpriu medida protetiva. O autuado ostenta sentença condenatória transitada em julgado por crime de lesão corporal. Destaca-se ainda que a vítima é idosa, demonstrando ter muito medo do comportamento agressivo do autuado, razão pela qual, inclusive, já havia requerido medidas protetivas em setembro deste ano. É necessário, portanto, converter em preventiva a prisão em flagrante do autuado para a garantia da ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais. Assim, entendo que o simples deferimento das medidas protetivas seria insuficiente ao momento para garantir a incolumidade física da vítima, bem como a ordem pública. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Entendo ainda a necessidade de deferir a medida protetiva de proibição de autuado de frequentar a residência da vítima DAVINA GOMES BARBOSA, localizada na QNP 32, CONJUNTO T, CASA 14, CEILÂNDIA/DF, a qual permanecerá vigente juntamente com as deferidas nos autos no [sic] Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de Jenasson Gomes Barbosa, filho de Domingos Pereira Barbosa e Davina Gomes Barbosa, nascido em 26/08/1974, com fundamento nos arts. 282, §6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o autuado e seu Defensor. Intimado ainda o autuado e seu defensor quanto às medidas protetivas deferidas à vítima nos autos no 0717124-13.2019.8.07.0003. Remetam-se cópia desta decisão ao 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, informando acerca da intimação das medidas protetivas deferidas. Proceda a Secretaria ás anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. P.R.I. Ademais o indiciado manifestou interesse em estudar e trabalhar enquanto estiver custodiado. (...). Nada mais foi requerido, determinando o magistrado o encerramento da presente audiência, cuja ata segue por mim, Christiane Borges Araújo, ____ rubricada e assinada pelos demais presentes. Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” Não se ignora que a “garantia da ordem pública” é conceito jurídico aberto, fazendo-se necessário que a doutrina e a jurisprudência trabalhem para concretizá-lo da melhor forma, a fim de garantir os direitos constitucionais dos acusados em geral, sem ignorar, por outro lado, o interesse da sociedade em manter a tranquilidade social. Possuo entendimento no sentido de que o conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, bem como pela gravidade concreta da conduta imputada a ele. Guilherme de Souza Nucci assim leciona sobre o tema: “A garantia da ordem pública é a hipótese de interpretação mais ampla e flexível na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.” (Manual de Processo Penal e Execução Penal – 13 ed. ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016 – pág. 569) Por sua vez, a liminar em habeas corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. Na presente hipótese, o paciente foi preso em flagrante em 11/10/2019, pela prática de crimes de injúria e ameaça no âmbito familiar proferidas contra sua mãe e teve a prisão convertida em preventiva em 13/10/2019. Na ocasião, o paciente, que é morador de rua, chegou no portão da casa de sua mãe (vítima) e solicitou a entrada, o que foi negado. Dessa forma, o paciente iniciou uma série de agressões verbais contra a vítima, bem como balançou o portão, que quase caiu e arremessou pedras na casa. Após isso, o paciente ameaçou arrombar o cadeado e “ficou passando uma faca no portão” (ID no 13391918 – pág. 4). Importante lembrar que o paciente já respondia por outro procedimento também por violência doméstica contra sua mãe, no qual fora anteriormente deferida medida protetiva em favor da vítima (o paciente não havia sido intimado da medida protetiva em seu desfavor, por não ter endereço conhecido, conforme MPU 0717124-13.2019.8.07.0003). Verifica-se, portanto, que o modo de agir do paciente, que já apresenta histórico de violência doméstica contra sua mãe, justifica a prisão preventiva, sobretudo para garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima. Assim, diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade social do autor, considerando que as evidências são de que, em liberdade, o paciente poderá cometer outros atos de violência contra a vítima, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 310, inciso II, do CPP) são insuficientes ou inadequadas para o caso em concreto. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa e para que seja restabelecida a tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido, bem como para a garantia da segurança da vítima, pelo menos em sede análise de liminar, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, indefiro a liminar. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília, 20 de janeiro de 2020 17:09:54. Desembargador ROBSON BARBOSA Relator Eventual